Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença inicialmente promovido de forma provisória pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS de acórdão proferido pela 2a Câmara desta egrégia Corte, no qual, em ação declaratória de ilegalidade de greve por ele promovida em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF, reconheceu a ilicitude do movimento grevista desta categoria e confirmou a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previamente deferida em decisão interlocutória. Pleiteou-se, naquele instante, o pagamento desta multa que, multiplicado pelos dias de descumprimento (23 dias), acarretou no montante até então de R$ 1.402.559,74 (ID. 2254618). Distribuído por prevenção a esta Câmara, sob a relatoria inicial do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, foi determinada a intimação para o pagamento do débito (ID. 2607887), o executado SINDSSE/DF apresentou impugnação ao intento do MPDFT, questionando, em suma, a legitimidade ativa do exequente e a inexistência do débito, em face do encerramento da greve no momento da citação. Juntou variados documentos e requereu, também, a atribuição de efeito suspensivo para prevenir a ocorrência de constrições ao seu patrimônio (ID. 3086879). Apresentada réplica à impugnação apresentada (ID. 3207642), o douto Relator indeferiu o efeito suspensivo requerido e determinou a penhora sobre o patrimônio do SINDSSE/DF (ID. 3437986), decisão esta que, após a interposição de Agravo Interno pelo SINDICATO (ID. 3531864), foi confirmada por esta colenda Câmara (ID. 5723357). Posteriormente, aquele eminente julgador verificou a prevenção desta Magistrada, determinando a remessa dos autos a minha Relatoria (ID. 8714930). Recebido os autos, confirmei a minha competência na decisão interlocutória juntada no ID. 8957290 e determinei a conversão deste cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença. Após o regular processamento deste cumprimento – inclusive com a intimação do DISTRITO FEDERAL para compor esta lide –, entendi que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF era parte ilegítima para pleitear o pagamento de eventuais astreintes devidas pelo SINDSSE/DF e determinei a reautuação dos autos para que o DISTRITO FEDERAL figurasse como exequente, mantendo-se o MPDFT apenas na qualidade de fiscal da lei. Como o ente distrital apresentou pedido de cumprimento da sentença, determinei a intimação do SINDSSE/DF para pagar o débito no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de multa e honorários (ID. 18017898). Após este ato, o SINDICATO veio aos autos requerer a nulidade das publicações ocorridas desde a apresentação do cumprimento de sentença pelo DISTRITO FEDERAL, pois os atos judiciais foram publicados sem incluir o nome de seu patrono. Pediu, por consequência, a reabertura do prazo de quinze dias para se manifestar acerca do cumprimento de sentença (ID. 18740817). É o breve relatório. Decido. Como se observa, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o DISTRITO FEDERAL requer o pagamento de quantia a título de multa diária referente a supostos 23 (vinte e três) dias de descumprimento (ID. 16998796). Sem adentrar ainda ao mérito das razões iniciais e possuindo o DISTRITO FEDERAL um título executivo judicial a seu favor, esta Relatora determinou a intimação do SINDSSE-DF para o pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 18017898), sendo-lhe deferido, por lei, a garantia de impugnar o seu cumprimento, conforme regra estampada no art. 525 do CPC, verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Esta decisão, conforme esclarecimentos prestados pela Secretaria desta egrégia Câmara, foi disponibilizada no DJe de 27/07/2020, constando, em seu bojo, o nome do SINDICATO executado e de seus eminentes patronos Raimundo Cezar Britto Aragão (OAB/DF 32.147), Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira (OAB/DF 8.043) e Rafael Rodrigues de Oliveira (OAB/DF 26.962), os quais, de forma incontroversa, tomaram ciência do seu teor e da ordem nele constante (IDs. 18077824 e 25234663). Diante destas comprovações, está evidenciado o executado SINDSSE/DF foi regularmente intimado e, por isso, não há o que se cogitar em nulidade da comunicação. Rejeito, portanto, a impugnação apresentada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF no ID. 18740817 contra o cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL. Em relação ao pedido de cumprimento de sentença em si, noto que o título executivo judicial formado a partir das conclusões exaradas no julgamento desta egrégia Câmara em 22 de agosto de 2016, reconheceu a ilegalidade da greve perpetrada pelos servidores do sistema socioeducativo deste DF, confirmando a ordem de suspensão da greve conferida em decisão interlocutória liminar proferida pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil, no exercício do plantão judicial desta Corte (ID. 2254624, p. 26). Esta decisão, proferida na data de 11 de outubro de 2015, possuiu o seguinte comando, o qual peço licença para transcrever (ID. 2254619, p. 05): “(...) Ante o exposto, por entender presentes os requisitos do art. 273 do CPC, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada para declarar a ilegalidade/abusividade da greve deflagrada pelos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal e determinar o imediato retorno da categoria os postos de trabalho a fim de garantir o regular funcionamento de todas as unidades do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 461, §4o, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado Intime-se as partes, com urgência. (...)” Já a citação, conforme certidão juntada no ID. 3086892, p. 02-03, deu-se na data de 19/10/2015 – e não em 17/10/2015, como defendido pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 16998796, p. 05) –, momento em que o SINDSSE/DF passou a ter a obrigação de determinar que os seus sindicalizados retornassem imediatamente aos postos de trabalho, conforme determinação judicial. Ocorre que o SINDICATO executado, ao impugnar o cumprimento provisório de sentença apresentado pelo MPDFT – fato que não pode ser ignorado por esta Julgadora –, juntou regularmente aos autos a Ata de uma Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 17/10/2015 (dois dias antes da citação), momento em que a categoria, após reunião dos seus líderes com o então Governador Rodrigo Rollemberg, acordou pelo encerramento do movimento grevista (ID. 3086894), o que significa, em outras palavras, que já havia a deliberação do executado para o retorno as atividades dos servidores, inexistindo outros elementos de prova nos autos que evidenciem a manutenção da greve da categoria por orientação do SINDICATO em momento posterior a esta data. Diante destas evidencias – as quais passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa –, com a devida vênia ao ente exequente, não verifico o noticiado descumprimento da ordem judicial proferida pela ilustre Desembargadora Plantonista na data de 11 de outubro de 2015 pelo SINDSSE/DF, motivo pelo qual tenho que este cumprimento de sentença deve ser extinto em decorrência do cumprimento da obrigação, já que os honorários arbitrados já foram adimplidos pelo devedor – fato reconhecido pelo próprio DISTRITO FEDERAL (ID. 13470271) – e não há dias de descumprimento para a apuração de quantia certa derivada de astreintes. Por derradeiro, registro, por oportuno, que o título executivo autoriza o DISTRITO FEDERAL a descontar os dias parados dos servidores que permaneceram em greve mesmo após a deliberação do SINDICATO. Assim, verificando a ausência de algum (ou alguns) servidores deste sistema nas suas lotações após a deliberação em Assembleia sem qualquer justificativa plausível, a administração pública distrital tem a prerrogativa de cortar os salários pelos dias parados, sem prejuízo de instauração de procedimento administrativo disciplinar, caso seja constatada a presença de alguma das hipóteses constantes na legislação de regência. Com estas considerações, com fulcro no art. 924, II, do CPC, EXTINGO o presente cumprimento de sentença, por verificar o adimplemento da obrigação exequenda. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Existindo custas remanescentes, estas devem ser arcadas pelo executado SINDSSE/DF. Cientifiquem-se as partes, bem como a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora